Tribunal: TJDFT
Processo: 0706197-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por S. P. D. C. contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Foi proferida sentença no processo originário (ID no 15711952). Portanto, o presente recurso perdeu objeto. De fato, em consulta ao andamento do processo de referência (no 0701923-96.2020.8.07.0018), constata-se que foi proferida sentença em 26/04/2020, que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o Distrito Federal a disponibilizar atendimento individualizado em sala de aula própria ao atendimento de crianças com necessidades especiais, com o auxílio de monitor e/ou educador, mesmo que tal designação não seja de forma exclusiva. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento por perda superveniente do objeto. Intime-se. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator